Tribunal: STF
Processo: Rcl 51366
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação da Súmula Vinculante 14. Aparente ocorrência. Ato reclamado que deixa de apreciar o pedido de habilitação nos autos ante a existência de conflito negativo de competência perante o TJSC. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Marcel Silva dos Santos contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Sul/SC, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, após ser preso, o reclamante solicitou habilitação nos autos do Inquérito 5005202-06.2021.8.24.0061, a fim de ter acesso ao restante das informações já documentadas.



    Salienta que, não pretende obter acesso ao que ainda não foi documentado nos autos (diligências em andamento), muito pelo contrário, queremos acesso ao que ali já consta encartado, ainda mais porque ele encontra-se preso e sem qualquer tipo de notícias sobre oferecimento de denúncia ou algo neste sentido, sendo irrelevante, aos olhos da defesa que, por conta de um conflito negativo de competência, o qual o investigado não deu causa, lhe seja tolhido o direito de acesso aos autos do referido inquérito policial, transmudando-se tal situação em um constrangimento ilegal sem precedentes.



    Alega que requereu acesso aos autos do inquérito em questão, contudo, a autoridade reclamada negou acesso do defensor do requerente às informações já documentadas no inquérito policial, sob a alegação da existência de um conflito negativo de competência nos autos de n. 50053884920218240022, impedindo que este subscritor tivesse acesso ao material ali documentado, vinculando qualquer decisão ao aguardo do desfecho junto ao TJSC.



    Aduz, nesse sentido, violação da Súmula Vinculante 14, porquanto ainda sem acesso à íntegra dos elementos colhidos na fase inquisitorial. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja concedido acesso indiscriminado aos autos do INQUÉRITO POLICIAL de n. 5005202- 06.2021.8.24.0061. 



    Requisitei, em 14.01.2022, informações à autoridade reclamada que assim se manifestou:



    “Em resposta ao pedido de informações referente a reclamação constitucional, em que consta como requerente Marcel Silva dos Santos, investigado pela prática dos crimes previstos no artigo 288, caput; no artigo 155, § 4º, incisos II e IV e no artigo 340, caput, todos do Código Penal, venho, por meio do presente, prestá-las. 



    O inquérito policial foi instaurado no dia 14/12/2021 e, no mesmo dia, foi colocado em tramitação direta (evento 1). 



    Em 17/12/2021, a Defesa do paciente juntou procuração e requereu habilitação nos autos (evento 5). 



    O Ministério Público informou que no dia 16/12/2021, pleiteou a suscitação de conflito negativo de competência no inquérito policial em apenso (n. 5005388-49.2021.8.24.0022), motivo pelo qual ficou prejudicada a análise do indiciamento formulado pela autoridade policial. Diante disso, requereu que os autos aguardassem a decisão acerca da competência para processar e julgar o inquérito policial n. 5005388-49.2021.8.24.0022 e seus apensos (evento 7). 



    Em 17/12/2021, este juízo deixou de analisar o pedido da Defesa do paciente para acesso aos autos, tendo em vista que nos autos em apenso (n. 5005388-49.2021.8.24.0022) foi suscitado conflito negativo de competência (evento 9). 



    A Defesa do paciente, no dia 10/01/2022, requereu novamente acesso aos autos (evento 15). 



    Em 13/01/2022, este juízo consignou novamente que os autos devem aguardar a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acerca da competência para processamento e julgamento feito. Ainda, ficou consignado que, sendo este o Juízo competente, o pedido de habilitação será devidamente analisado (evento 17). 



    Os autos aguardam decisão no conflito negativo de competência suscitado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Por fim, em acréscimo, consigno que não foi prolatada qualquer decisão em desfavor do indiciado no mencionado inquérito.”



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Examino a hipótese dos autos, observado o enunciado da Súmula Vinculante 14, de seguinte teor: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Presente referido contexto, entendo, em juízo de estrita delibação, haver aderência estrita entre o ato ora reclamado e o paradigma invocado, bem assim a existência de aparente violação da Súmula Vinculante 14.



    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável, em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.



    Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).



    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da súmula vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.



    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da súmula vinculante:



    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito entende pela impossibilidade de opor sigilo dos autos ao Advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal, ainda que os autos tramitem sob o regime de sigilo ou segredo judicial, ressalvados os elementos que digam respeito à diligências em andamento e, portanto, não documentados:



    “(...)



    PERSECUÇÃO PENAL – DIREITO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – ACESSO AOS AUTOS – PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 



    – A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.



    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”



    (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.4.2014)



    No caso dos autos, o reclamante pretende o acesso à elementos já documentados, portanto, de diligências já encerradas, e que guardem relação consigo. Desse modo, a decisão ora impugnada que, abstendo-se de enfrentar a questão concernente ao acesso aos autos do inquérito, faz alusão a existência de um conflito negativo de competência para deixar de analisar o pedido de habilitação formulado pelo Advogado constituído, significa, ao nesse juízo de delibação próprio das medidas cautelares, na prática, o indeferimento, no atual estágio processual, do acesso integral do reclamante aos autos. Tal proceder acarreta aparente violação do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto constitui direito subjetivo de qualquer investigado conhecer das informações já introduzidas nos autos que digam respeito a si e não envolvam direta ou indiretamente diligências em andamento.



    Em arremate, justifico a restrição de acesso a elementos de prova que digam respeito apenas ao reclamante, assentando estar em jogo o direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros, que gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88).



    Cito precedentes em que estabelecidos critérios (positivo e negativo) que condicionam o acesso aos elementos de prova pelo investigado, dentre os quais o de que o material cujo acesso se pretende deve apontar a responsabilidade criminal do requerente:



    “(…) 4. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” 



    (INQ 3983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2016)



    “(…) 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida.”



    (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2017)



    A compreensão, a meu ver, veicula posicionamento que, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos do Inquérito Policial nº 5005202-06.2021.8.24.0061/SC, atinjam sua esfera jurídica, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias.



    Fica desde já autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento do reclamante de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, (i) não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros e (ii) digam respeito à diligências em andamento.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente 



(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)